Tribunal: TJDFT
Processo: 0730762-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pela COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNC. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERALS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga. No cumprimento de sentença requerido pela COOPERFORTE – COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNC. DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERALS LTDA em face de MÁRIO EMILIO MITRE CARTAXO, o requerimento para penhorar 30% do benefício de previdência privada do executado foi rejeitado. A agravante sustenta, em suma, que os valores depositados em conta do participante de previdência privada podem ser penhorados, máxime porque foram infrutíferas todas as tentativas de localizar bens penhoráveis. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão alinhados no art. 300 do CPC, quais sejam, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram-se atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Tendo em vista as informações apresentadas pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, ID no 68286554, os recursos depositados não podem ser resgatados a qualquer tempo com os respectivos rendimentos financeiros e seus bônus de especulação financeira, mas, apenas no caso de rompimento do vínculo empregatício do executado com o Patrocinador Banco do Brasil e posterior opção pelo instituto do resgate. Dessa forma, não vislumbro intenção por parte do executado de sacar o referido benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora aduzido ao ID no 68894017, com fundamento nos próprios termos do acórdão proferido pelo E. TJDFT, ID no 37898074. Assim, intime-se a parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o referido prazo sem manifestação, retornem os autos à suspensão, nos termos do ID no 59531965.I.” O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que a “impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar (...)” A propósito, confira-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PRECEDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Nos termos do entendimento firmado no âmbito da Segunda Seção do STJ, "a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC" (EREsp 1.121.719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe de 04/04/2014). 3. Agravo interno não provido.”(AgInt nos EDcl no AREsp 1275604/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 19/12/2019.) No caso em apreço, todavia, conforme informado pela FUNCEF, o saldo da conta (pessoal) sequer está à disposição do participante, porquanto ainda em fase de acumulação de recursos, cujo valor somente poderá ser sacado se houver rompimento do vínculo empregatício com o Patrocinador – Banco do Brasil, desde que haja opção pelo resgate. Confira-se: “Em cumprimento à solicitação desse Juízo, informamos que o participante MARIO EMILIO MITRE CARTAXO, CPF No 820.199.757-34, matrícula 006.918.259-0 está em fase de acumulação de recursos em seu saldo de conta e ainda não recebe benefício da Previ. De acordo com o Regulamento do Plano Previ Futuro, o saldo de conta (pessoal) do participante no valor de R$ 444.021,33 atualizado até 13/07/2020, estará disponível para saque caso haja rompimento do seu vínculo empregatício com o Patrocinador Banco do Brasil e posterior opção pelo instituto do resgate. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA